Tribunal: TJDFT
Processo: 0736242-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
DESPACHO Nos termos do artigo 933 do Código de Processo Civil, manifestem-se as partes sobre o prosseguimento do julgamento em face ao IRDR n. 16, proc. n. 0720138-77.2020.8.07.0000, submetido a julgamento pela sistemática dos Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, que determinou a suspensão de todas as causas em que é discutida: a legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP). Intimem-se. Brasília-DF, sexta-feira, 8 de setembro de 2020. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 0105